Tribunal: TJSP
Processo: 1001238-18.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de despejo. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Despejo. Locação. Efeito suspensivo afastado (artigo 58, V, da Lei no8.245/91). Tutela de urgência. Ausentes os requisitos cumulativos previstos no artigo 300, do CPC. Mérito. Pedido de dilação de prazo para desocupação. Locatários que há anos tem conhecimento da presente ação e da necessidade de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de despejo. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Despejo. Locação. Efeito suspensivo afastado (artigo 58, V, da Lei no8.245/91). Tutela de urgência. Ausentes os requisitos cumulativos previstos no artigo 300, do CPC. Mérito. Pedido de dilação de prazo para desocupação. Locatários que há anos tem conhecimento da presente ação e da necessidade de desocupação do imóvel. Necessidade de compatibilizar os interesses dos locatários com os do locador, que possui o direito de uso de sua propriedade (artigo 1.228, do C.C.). Sentença mantida. Recurso improvido.